Tribunal: TJDFT
Processo: 0719792-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719792-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BFC ADMINISTRADORA DE BENS S/A AGRAVADO: IONE CHAVES DE OLIVEIRA DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 25/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator